Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001315-68.2020.8.11.0000
Recorrente W.B.R LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recorrido ITAU UNIBANCO S.A e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por W.B.R LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme acórdão lançado no id 41683451:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS 04,05,08,09 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ - PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INTERVENÇÃO FORMAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E FISCALIZAÇÃO DOS CREDORES DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.
A supressão das garantias se trata de direito disponível do credor, que pode liberá-las, mas, a cláusula de supressão não pode atingir os credores que não compareceram na assembleia ou que estavam presentes e se abstiveram de votar, nem pode atingir os credores que votaram pela rejeição do plano. As premissas que preveem a supressão de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, somente tem efeito aos credores presentes que se manifestaram pela aprovação do plano de recuperação judicial (artigo 50, §1o da Lei 11.101/2005).
Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
A previsão para convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §o da Lei 11.101/2005, que estabelece: “Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.”
Pertinente o entendimento de que a alteração do quadro societário dentro de um processo recuperacional não pode ser aprovada apenas em assembleia geral de credores. Sabe-se que a alteração societária e a venda parcial de bens são meios recuperacionais estabelecidos no artigo 50 da Lei n. 11.101/05, todavia, devem ser submetidas ao Juízo da recuperação judicial e a intervenção formal do administrador judicial e, por conseguinte, a fiscalização dos credores da devedora, de modo a se constatar se tais medidas se coadunam com o plano de recuperação aprovado..” (N.U. 1001315-68.2020.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020).
Alega violação aos artigos 35, I, “a”, 45, 49, §§1o e 2o, 50, § 1o e 59, todos da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ingerência do juízo de primeiro grau sobre as premissas aprovados pela Assembleia Geral de Credores.
Recurso tempestivo (id 45127999).
Contrarrazões de BANCO DO BRASIL S/A (id 47528976), HSBC BANK BRASIL S.A. (id 47955983) e BANCO BRADESCO S/A (id 48718990),
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes
Constata-se a existência do Tema 885 (REsp no 1.333.349/SP), no Superior Tribunal de Justiça, cuja tese dispõe que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, visto que a controvérsia posta neste recurso não discute a possibilidade de prosseguimento da ação de cobrança contra os coobrigados, mas sim sobre a autonomia da Assembleia Geral de Credores em decidir sobre a supressão das garantias e suspensão dos atos/processos executórios em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Diante desse quadro, incide, in casu, o disposto no Art. 1.030, V, “a”, do CPC. Assim sendo, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 49, § 1o e 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005 a parte Recorrente defende a autonomia da Assembleia Geral de Credores em decidir sobre a supressão das garantias e suspensão dos atos/processos executórios em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII